Tribunal: TJMT
Processo: 1014814-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014814-22.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: ÁGUAS DE SINOP S.A.;
AGRAVADA: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP – AGER.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Águas de Sinop S.A. contra a decisão que, em ação anulatória com requerimentos de tutela de urgência proposta contra a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop – AGER, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que, “o procedimento administrativo no 22/2019 não decorreu do devido processo legal. A imposição da multa administrativa ocorreu previamente à oportunidade do contraditório e da ampla defesa, a denotar o prejulgamento pela AGER Sinop. Deveras, o procedimento administrativo foi instaurado, a partir do relatório de fiscalização no 05/2019, em atenção aos artigos 8o e 9o, da Resolução AGER no 04/2019, que dispõe sobre o procedimento de fiscalização e controle dos serviços públicos objetos de concessão no âmbito da Lei instituidora da AGER Sinop.”.
Assevera que, “nunca houve a expedição do documento específico intitulado ‘auto de notificação’. O único documento encaminhado à concessionária agravante foi o ofício 163/2019/AGER, de 23/08/2019, que, evidentemente, não se reveste das formalidades necessárias de um auto de notificação”, pelo que “sequer informava acerca do procedimento sancionatório, nem abria prazo para a defesa específica”. Portanto, “os principais requisitos de um auto de notificação não foram cumpridos, o que caracteriza evidente nulidade de todo o procedimento administrativo sancionatório.”.
Afiança que “inexiste controvérsia jurídica a respeito da possibilidade de controle jurisdicional dos atos administrativos, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. E, em se tratando de ato administrativo vinculado não há restrição à possibilidade de controle jurisdicional, haja vista que todos os elementos são definidos em lei”.
Afirma que, “o problema pontual ocorrido não é critério justo para imputar à concessionária agravante a realização de serviços em desacordo com normas técnicas ou com baixa qualidade de execução. Ademais, não obstante o episódio, a concessionária agravante ressalta que, de sua parte, houve correta atuação, para sanar o problema que aconteceu de forma inesperada.”.
Acentua que, “o incidente ocorrido foi detectado pela concessionária agravante e imediatamente resolvido, sem interrupção do serviço público, prejuízo aos usuários nem risco ao meio ambiente”. Assim, “não houve a falha capitulada pela AGER Sinop, a ensejar a aplicação da sanção. Essa circunstância revela a probabilidade do direito, a ensejar a suspensão da exigibilidade da multa, até o julgamento definitivo da ação”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para determinar “a suspensão da exigibilidade da multa que lhe foi imposta”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] ‘In casu’, a Requerente se insurge em face da penalidade aplicada através Procedimento Administrativo no 22/2019 decorrente da imposição de multa aplicada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop – AGER, que segundo suas alegações deve ser anulada, na medida em que não precedeu do devido procedimento administrativo sancionatório, com a oportunidade do contraditório e da ampla defesa, além da aplicação incorreta da multa, porquanto o material extravasado não ter potencialidade de causar dano ambiental tendo agido de forma diligente durante o episódio.
Importante destacar que ao poder judiciário, cabe a análise do Processo Administrativo, no tocante a legalidade e legitimidade do procedimento e da pena aplicada. Por legalidade, entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege. Por legitimidade, entende-se a conformidade com os princípios básicos da administração pública. Frise-se que não é permitido ao poder judiciário ir além do exame de legalidade, para emitir um juízo de mérito sobre os atos da administração pública, sob pena de tornar-se uma instância revisora do processo e adentrar no mérito administrativo.
[...]
Dos fundamentos apresentados pela autora e dos documentos acostados aos autos, entendo não ser caso de deferimento da tutela, porque não vislumbro, aparentemente, qualquer ilegalidade no procedimento, que tivesse tolhido o direito ao contraditório e a ampla defesa.
Analisando o Processo Regulatório n° 22/2019 (ID. 33493834), observa-se que após o Relatório de Fiscalização n° 05/2019 (fls. 01-05 do processo administrativo), fora encaminhado à Autora o Ofício n° 163/2019/AGER solicitando esclarecimentos e documentos acerca das irregularidades constatados no referido relatório (fls. 06-07 do processo administrativo), tendo respectiva manifestação aportado às fls. 08-11 do processo administrativo, em seguida fora encaminhado o Ofício n° 189/2019/AGER à SEMA-MT (fls. 12 do processo administrativo), em resposta à SEMA- MT através do Ofício n° 316/DUDSINOP/SEMA-MT/2019 encaminhou o Relatório Técnico n° 154/DUDSINOP/SEMAMT/2019 e Cópia dos Boletins n° 20/2018 e n° 32/2019 (fls. 13-38 do processo administrativo), procedida da Lavratura do Auto de Infração n° 12/2019, que aplicou a penalidade multa de R$ 75.831,00 (setenta e cinco mil oitocentos trinta um reais), tendo a Autora sido cientificada e apresentado o respectivo Recurso Administrativo.
Extrai-se do Processo Regulatório n° 22/2019 (ID. 33493834), que foi respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa, tendo proporcionado a requerente, a oportunidade de apresentar esclarecimentos e juntar documentos a respeito das irregularidades constatadas, o que inclusive, foi feito por ela, antes da lavratura do auto de infração n° 12/2019 com a respectiva aplicação de penalidade, cientificada também deste ato, apresentou o respectivo recurso administrativo.
Noutro giro, insta consignar que quanto a alegação de aplicação incorreta da multa, porquanto o material extravasado não ter potencialidade de causar dano ambiental tendo agido de forma diligente durante o episódio, trata-se, exclusivamente, de mérito administrativo, que foi analisado tanto pela AGER como pela SEMA-MT, não cabendo o Poder Judiciário reavaliar essa situação fática e alterar o entendimento da decisão proferida, mesmo entendimento se aplica quanto reavaliação do valor atribuído a multa pelo Requerido.
[...]
Assim o poder judiciário apenas pode intervir nas decisões administrativas, quando verificada a ilegalidade nos atos, o que, no presente caso, por ora, não está evidenciado.
“Ex positis”, indefiro a medida liminar postulada.
Cite-se, intimando-se o Requerido deste “decisum”, quanto aos termos da presente ação, cientificando-o que dispõe do prazo legal para responder, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1007720-75.2020.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 33679219, fls. 3/5).
O auto de infração no 12, de 18 de outubro de 2019, lavrado a partir da instauração do Processo Regulatório no 22/2019 (Primeira Instância, Id. 33493834,) da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop – AGER, no essencial, é do seguinte teor:
[...] Constatação
Tendo em vista a comunicação feita pelo Poder Concedente acerca do lançamento de resíduos provenientes da Estação de Tratamento de Esgoto Curupy no Córrego Iva, foi realizada, no dia 20 de agosto, inspeção in loco pela equipe de fiscalização da AGER Sinop, conforme consubstanciado no Relatório de Fiscalização no 05/2019. Na ocasião, constatou-se que havia ocorrido extravasamento de resíduos provenientes do leio de secagem do processo de tratamento de esgoto, alcançando a rede de drenagem e lançados no Córrego Iva, onde a Concessionária não possui outorga para realizar lançamento de efluentes. O extravasamento já havia cessado e a concessionária estava realizando a limpeza da rede drenagem e da área afetada pelo lançamento dos resíduos no Córrego Iva por meio da utilização de caminhões hidrojatos.
Foram solicitados, por meio do Ofício no 163/2019/AGER, esclarecimentos a respeito das causas que levaram ao ocorrido, bem como plano de contingência, medidas tomadas pela concessionária e os resultados das análises laboratoriais das amostras coletadas.
A Concessionária Águas de Sinop apresentou comunicação espontânea acerca da ocorrência de vento que resultou no “extravasamento de material orgânico tratado, não tóxico, proveniente do leito de secagem da Estação de Tratamento Esgoto Curupy, no dia 21 de agosto, entretanto não encaminhou as informações solicitadas no ofício supracitado, impondo assim resistência ao andamento da fiscalização da AGER SINOP.
Em análise ao Relatório Técnico no 154/DUDSINOP/SEMA-MT/2019, encaminhado pela Diretoria de Unidade Desconcentrada de Sinop da SEMA à AGER Sinop por meio do Ofício no 316/DUDSINOP/SEMA-MT, foi possível concluir que o extravasamento de água residuária, no canal de retorno e bacia de contenção, com consequente atingimento de boca de lobo pertencente ao sistema de drenagem de águas pluviais da estação, originando o lançamento irregular de água residuária, caracterizada pelo odor e cor escura, sem o devido tratamento diretamente no Córrego Iva, foi ocasionado por problema operacional em três bombas responsáveis pela recirculação e retorno do lodo do leito de secagem de sólidos da estação (desidratação), caracterizando poluição ambiental grave para o ecossistema aquático, inclusive com mortalidade de peixes.
[...]
Desta forma, verificou-se existência de não-conformidade na prestação dos serviços e descumprimento contratual decorrente de problema operacional nas bombas responsáveis pela recirculação e retorno do lodo do leito de secagem de sólidos da estação (desidratação), sendo esta a causa do extravasamento de água residuária proveniente do processo de tratamento de esgoto lançada de modo irregular diretamente no Córrego Iva, onde a concessionária não dispõe de outorga para lançamento de efluentes. Em função da operação inadequada do sistema de tratamento de esgoto, considera-se a Concessionária responsável pelo dano ocorrido, ensejando aplicação de penalidade, conforme Resolução AGER no 04/2019.
Norma Aplicável:
Lei 116445/2007; Lei no 2036/2014; Contrato de Concessão 096/2014 – Edital e anexos, Decreto no 289/2014, Resolução CONAMA no 430/2011, Resolução AGER no 004/2019.
Irregularidade:
- Contrato de Concessão 096/2014: [...].
- Decreto no 289/2014 que aprova as Diretrizes do Regulamento do Serviço Público de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Município de Sinop: [...].
- Resolução AGER 004/2019: [...].
Determinação:
Regularizar o processo de tratamento de esgotamento sanitário procedendo com a troca/manutenção das bombas que apresentarem problema operacional dentro de 1 (um) dia.
Enquadramento da Penalidade:
- Resolução AGER 004/2019:
Art. 24. A pena-base, ou multa pecuniária, será calculada conforme incisos desse artigo, de acordo com a gravidade da infração:
II – 101 a 500 UPF/MT, se infração for de natureza média, correspondente ao Grupo 2.
Recurso Administrativo: Do Auto de Infração cabe, no prazo de 15 (quinze) dias do seu recebimento, recurso administrativo, sem efeito suspensivo, com base no Art. 14 da Resolução 004/2019.
Gradação da Multa:
Considerando a abrangência e a gravidade da infração resultando em extenso dano ambiental causado pelo lançamento indevido de resíduos no Córrego Iva, que cominou inclusive no perecimento de espécimes da biodiversidade, e considerando os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários, tendo em vista interesse coletivo, segue a gradação da multa: [...].
Valor da Multa:
R$ 75.831,00 [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1007720-75.2020.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 33493834,f ls. 42/45). [sem negrito no origina].
Após a lavratura do auto de infração no 12, de 18 de outubro de 2019, a agravante apresentou recurso administrativo (Primeira Instância, Id. 33493835), na data de 5 de novembro de 2019.
Pois bem.
Da análise do ato impugnado, multa administrativa no valor de R$ 75.831,00: setenta e cinco mil oitocentos e trinta e um reais, não se constata ilegalidade flagrante a justificar a suspensão do crédito da Fazenda Pública, presente a presunção de legitimidade e veracidade: “Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).
Embora se fale em presunção de legitimidade ou de veracidade como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.
A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]
[...] A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção juris tantum de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 44394/PA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2015).
Ainda. Por se cuidar de sanção administrativa, logo crédito de natureza não tributário (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, artigo 3o e Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, artigo 39, § 2o), a multa imposta pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop – AGER, submete-se às disposições da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, que “dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências”.
Nada obstante o caráter não tributário da multa administrativa, no caso, é aplicável o disposto no artigo 151, II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, desde que haja o depósito do seu montante integral, e ainda, aplica-se o artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil, que equipara o dinheiro a fiança bancária e ao seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da petição inicial, acrescido de trinta por cento.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO.
1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol.
2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.
3. Embora a Lei 6.830/1980 seja instrumento processual hábil para cobranças das dívidas ativas da Fazenda Pública, a natureza jurídica sancionadora da multa administrativa deve direcionar o Julgador de modo a induzi-lo a utilizar técnicas interpretativas e integrativas vocacionadas à proteção do indivíduo contra o ímpeto simplesmente punitivo do poder estatal (ideologia garantista).
4. Inexistindo previsão legal de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro, deve a situação se resolver, no caso concreto, mediante as técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4o. da LINDB.
5. O dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são equiparados para os fins de substituição da penhora ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa, seja ela tributária ou não tributária, sob a ótica alinhada do § 2o. do art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9o. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014.
6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o art. 9o., § 3o. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro.
7. Não há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (multa administrativa), o postulante poderá solicitar a revogação do decreto suspensivo caso em algum momento não viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada
8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia.
9. Recurso Especial da ANTT desprovido. (STJ, Primeira Turma, REsp 1381254/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019). [sem negrito no original]
Todavia, não se procedeu ao depósito integral e em dinheiro, nem se apresentou fiança bancária ou seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da petição inicial, acrescido de trinta por cento.
Em conclusão, os fundamentos não se apresentam, a princípio e, em cognição não exaustiva, com a relevância suficiente a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito de natureza não tributário.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 23 de julho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator